Tribunal: TJBA
Processo: 0501472-24.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501472-24.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

APELADO: GETULIO VARGAS DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, RICARDO MONTE DE SOUSA, JOSE SIDENILTON JESUS PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501472-24.2015.8.05.0103
, em que figuram como embargantes HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e outros e como embargado GETULIO VARGAS DA SILVA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.